Tribunal: TJSP
Processo: 1022585-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso Público para provimento de cargos vagos de Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social I – Município de São Paulo – Pretensão de nomeação – Sentença de denegação da segurança – Candidata aprovada dentro do número de vagas previstas no Edital - Direito subjetivo do candidato - Ausentes causas excepcionais que justifiquem a não nomeação, consoante

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso Público para provimento de cargos vagos de Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social I – Município de São Paulo – Pretensão de nomeação – Sentença de denegação da segurança – Candidata aprovada dentro do número de vagas previstas no Edital - Direito subjetivo do candidato - Ausentes causas excepcionais que justifiquem a não nomeação, consoante requisitos estabelecidos pelo STF no RE no 598.099/MS – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Concessão da ordem de rigor – Sentença reformada.
Apelo provido.